Tribunal: TJSP
Processo: 9160198-48.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Incidência da Lei 11.960/2009 – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (tema 810) e – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.495.146/MG (Tema 905) – Decisão parcialmente modificada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9160198-48.2006.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ESMERALDO PORTO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão
parcialmente modificada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9160198-48.2006.8.26.0000 -Voto no
2
Referente à:
Apelação no 9160198-48.2006.8.26.0000
Comarca Santo André.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apte. Esmeraldo Porto da Silva.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Voto no 35.750
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Incidência da Lei 11.960/2009
Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do Código
de Processo Civil
REPERCUSSÃO GERAL
RE no
870.947/SE
(tema
810)
e

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO no 1.495.146/MG (Tema 905)
Decisão
parcialmente modificada.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, a controvérsia relativa aos índices de
correção monetária e juros de mora deve ser reexaminada pela Turma
julgadora, em razão do disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando a
questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações impostas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9160198-48.2006.8.26.0000 -Voto no
3
Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a enfrentar os
dois julgados.
Neste contexto, considerando que o termo inicial do
benefício é anterior à vigência da Lei 11.960/09, a atualização monetária das
parcelas em atraso observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores; após a vigência da Lei 11.960/2009, aplica-se o IPCA-E no lugar
da TR, diante do posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão
Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Ressalte-se apenas a divergência de entendimento
entre os temas no 905 do STJ e no 810 do STF no tocante ao índice de
correção monetária, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, sendo
que esta Turma entende aplicável o que ficou deliberado no Supremo Tribunal
Federal.
Quanto aos juros de mora, é de se observar que, a
partir de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos em que
foi julgado o RE no 870.947/SE, tema no 810.
Daí porque, ante o exposto, modifico parcialmente a
decisão proferida no V. Acórdão de fls. 115/119 e adendo declaratório de fls.
136/140.
ALBERTO GENTIL
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9160198-48.2006.8.26.0000 -Voto no
4
(Assinatura Eletrônica)